Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Furto qualificado tentado. Concurso de pessoas. Provas. Pena. Apelação provida em parte.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os réus pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se há fundamentos para valorar de forma desfavorável as consequências do crime; (iii) se adequadas as frações de aumento da pena-base e redução, pela tentativa; (iv) se possível fixar regime prisional aberto para réu que, embora tenha circunstâncias desfavoráveis, é primário.
III – Razões de decidir
3. Provado que os apelantes tentaram furtar cabos de energia elétrica da empresa – foram presos em flagrante no local dos fatos - deve ser mantida a condenação por furto em concurso de pessoas.
4. As consequências do crime foram graves se a conduta dos réus levou a curto-circuito e explosão no local em que instalada a caixa de energia, o que pôs em risco a saúde e a segurança de outras pessoas.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6. O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – chegou a cortar os cabos de energia, tendo sido interrompido pela explosão causada e pela ação de pessoas no local –, deve a pena ser reduzida na metade.
7. Conquanto desfavoráveis os antecedentes e as consequências do crime, se o segundo apelante é primário, possível fixar o regime prisional aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, e art. 77, ambos do CP).
IV – Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: art. 155, § 4o, IV, e art. 14, II, ambos do CP
Jurisprudências relevantes citadas: HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). (...)” (AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).